Tribunal: TJDFT
Processo: 0725322-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725322-45.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME APELADO: GUSTAVO ALBERTO STARLING SOARES FILHO D E C I S Ã O Tendo em vista a relação de parentesco na linha colateral com a MM. Juíza de Direito Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (ID 58303979), declaro a minha suspeição. Redistribua-se, nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator